Tribunal: TJDFT
Processo: 0731900-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731900-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO COSME DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PLURALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM CURSO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. SERVIÇO DE REINSERÇÃO SOCIAL. IMEDIAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO. 1. A instrução processual aponta para circunstâncias que são próprias do tipo penal previsto no artigo 33 da lei de drogas, colhendo-se dos depoimentos dos policiais uma versão harmônica e verossímil, condizente com aquela deduzida ainda na fase inquisitorial, suficiente pra afastar as dúvidas suscitadas no presente apelo visando a sua desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da mesma norma. 2. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 3. O crime de tráfico de drogas classifica-se como de perigo presumido ou abstrato, já que visa tutelar bens jurídicos difusos, de maneira que a quantidade de droga apreendida na posse do agente não possui relevância. Logo, a exclusão da tipicidade se afigura inviável na espécie, ensejando a rejeição da tese de aplicação do princípio da insignificância. 4. Não é necessário que o agente seja capturado na realização de efetivo ato de comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos nucleares, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 5. A pluralidade de condenações anteriores, segundo o entendimento desta Corte, autoriza a utilização de algumas delas no cálculo da pena-base, enquanto maus antecedentes, e de outras no cálculo da pena provisória a título de reincidência. 6. A avaliação negativa da conduta social ocorreu não em razão das condenações anteriores, mas levando em conta o fato de ainda encontrar-se em curso o cumprimento de pena, o que, em outro prisma, evidencia um comportamento social inadequado pela violação da expectativa de ressocialização e da aplicação da justiça e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nesse aspecto, sem que isso caracterize bis in idem. 7. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena mínima em abstrato ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 8. A infração penal foi praticada nas proximidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – POP, unidade pública de assistência social abrangida pelo conceito de serviço de reinserção social, que consta da literalidade do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, sendo descabida a alegação recursal de analogia in malam partem. Ademais, a causa de aumento em questão possui caráter objetivo, sendo irrelavante perquirir o elemento subjetivo do agente para que possa ser reconhecida a sua incidência ao caso concreto. 9. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, alegando a ausência de provas idôneas a ensejar sua condenação pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes, ao argumento de que não restou devidamente demonstrado que as drogas apreendidas seriam utilizadas para o tráfico ou para uso pessoal, de modo que, em seu entendimento, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo com a consequente desclassificação da conduta a ele imputada para o uso pessoal; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, sustentando a ausência de fundamentação concreta para o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que a existência de antecedente criminal não justifica a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a instrução processual aponta para circunstâncias que são próprias do tipo penal previsto no artigo 33 da lei de drogas, colhendo-se dos depoimentos dos policiais uma versão harmônica e verossímil, condizente com aquela deduzida ainda na fase inquisitorial, suficiente pra afastar as dúvidas suscitadas no presente apelo visando a sua desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da mesma norma” (ID Num. 49869678). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, pois: “no caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ademais, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017